Tribunal: TJDFT
Processo: 0711759-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de efeito suspensivo formulado em sede de embargos de declaração opostos por E.K.F., Q.P.K., L.P.K e N.P.K. Esta 3a Turma Cível conheceu e deu provimento a apelação dos réus APAM e DISTRITO FEDERAL, para julgar improcedentes os pedidos, bem como julgou prejudicada a apelação dos autores. E.K.F., Q.P.K., L.P.K e N.P.K. opuseram embargos de declaração. Defenderam que o acórdão foi omisso ao não analisar dispositivos legais de proteção às crianças. Formularam pedido de efeito suspensivo em razão do risco de dano advindo do eventual encerramento da matrícula de uma das crianças no colégio. Subsidiariamente, que houvesse modulação dos efeitos do acórdão para permitir a N.P.K. concluísse o ano letivo na escola em que está matriculada (ID. 63577933). Petição em que os embargantes informaram que o colégio teria mandado e-mail “para que as medidas administrativas sejam tomadas”, razão do provimento das apelações (ID. 64245379). É o breve relatório. Decido. Com efeito, os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão. Eles não são dotados de efeito suspensivo, sua concessão dependeria do atendimento aos pressupostos estabelecidos no art. 1.026, §1o, do CPC: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ressalte-se que a probabilidade de provimento do recurso, apta a autorizar o deferimento do efeito suspensivo impõe análise rigorosa do magistrado, tendo em vista que se pretende a suspensão liminar dos efeitos de um acórdão ou a concessão de uma prestação jurisdicional já negada pelo Colegiado, que analisou de forma percuciente a questão de fundo da demanda e após a reforma da sentença. De qualquer sorte, a medida estará atrelada à plausibilidade do sucesso recursal ou à relevância da fundamentação atrelado ao risco de grave dano ou difícil reparação. Em uma análise das alegações trazidas aos autos, tenho como presentes os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo, porque as razões para sua concessão se concentram na proteção de direito constitucional à criança, dever do Estado e de toda sociedade, assim como o acesso à educação e a proteção contra qualquer ato que coloque em risco sua formação ou desenvolvimento (art. 227 c/c art. 225, CF). Nesse mesmo sentido, a proteção conferida pela Lei no. 8.069/90. No caso, o pedido de concessão de tutela de urgência objetiva obstar efeitos do acórdão até o seu julgamento pelo Colegiado, para, dentre os pedidos, garantir a conclusão do período letivo em curso por N.P.K, uma vez que sua saída da instituição de ensino neste estágio poderia comprometer sua formação escolar. Esse parece ser o ponto fundamental e merecedor de proteção neste momento, uma vez que todas as demais questões poderão ser analisadas no futuro sem que haja o perecimento do direito ou perda de objeto do recurso apesar do tempo exigido para a sua apreciação pelo Colegiado. De fato, o ano letivo está por finalizar, chega-se no final terceiro trimestre ou quase no meio do quinto bimestre, de modo que o cancelamento da matrícula do criança põe em sério risco sua formação escolar, além de possuir o potencial de refletir no seu estado psicológico, uma vez não ser a responsável pela forma com que foi angariada sua vaga na instituição de ensino, mas ainda assim sofreria os efeitos das consequências do insucesso na judicialização da questão pelos seus responsáveis legais. De mais a mais, não se vislumbra qualquer prejuízo para a instituição de ensino e com relação a eventual supressão de vaga de interessados, na medida em que, pelo adiantar do ano escolar, seria praticamente impossível o ingresso de novo estudante. Logo, há razão legítima para se promover o cancelamento da matrícula somente no final ano letivo e coincidente o encerramento do atividades escolares das séries do ensino fundamental e médio. Cabe reprisar a responsabilidade do Estado na proteção da criança, assim como de todas as suas instituições e da sociedade, compreendendo-se nesse leque protetivo a própria instituição de ensino onde a criança cursa o ensino regular, porque sabedora dos prejuízos potenciais decorrentes do eventual cancelamento da matrícula nesse estágio ou momento do ano letivo. Em que pese a excepcionalidade da medida, considerando a decisão de mérito no julgamento do apelo, a particularidade da situação em concreto, mas não considerada no momento daquele julgamento, permite que o relator assegure o resultado útil do recurso até o pronunciamento final pelo seu juiz natural. Com relação aos demais argumentos ventilados nos aclaratórios, inexiste plausibilidade jurídica ou risco de dano a justificar qualquer pronunciamento monocrático, sendo reservado à Turma o pronunciamento sobre as questões de direito agitadas. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar os efeitos do acórdão e assegurar a permanência e conclusão dos estudos pela menor N.P.K neste ano letivo (art. 2024). Fica facultado à instituição de ensino o direito de negar a renovação da matrícula para o ano de 2025 com base no resultado do julgamento da apelação. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 15